Tribunal: TJDFT
Processo: 0705867-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705867-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: IDAIANA CASTRO SOARES PACIENTE: CHARLES HENRIQUE PEREIRA BARBOSA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF DESPACHO Considerando o teor das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID 55986259, págs. 10/11), intime-se a Impetrante para que, no prazo de 5 dias, diga se subsiste o interesse processual na presente impetração. Publique-se. Brasília, D.F., 20 de fevereiro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator